Tribunal: TJPA
Processo: 0001650-49.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001650-49.2019.8.14.0035

APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. EMENDATIO LIBELLI. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONFISSÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Francisco Ribeiro Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que o condenou a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, do CP). A defesa requer absolvição sob alegações de ausência de dolo, liberdade religiosa e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado mediante fraude; (ii) estabelecer se a alegação de liberdade religiosa é apta a afastar a responsabilidade penal do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador reconhece que a tipificação correta dos fatos corresponde ao furto qualificado pela fraude (art. 155, §4º, II, do CP), aplicando
emendatio libelli
para adequar a capitulação originalmente lançada na denúncia.

4.

A materialidade do delito se comprova pelos documentos constantes do inquérito policial e pelas provas produzidas durante a instrução, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório.

5.

A autoria se firma pelos relatos coesos das vítimas, pela confirmação da testemunha e pela confissão do réu, que admitiu ter subtraído dinheiro e bens sob o pretexto de realizar “trabalhos espirituais”.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados de forma clandestina, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como reconhecido na jurisprudência indicada (AgRg no HC n. 883.585/ES, STJ).

7.

A alegação de liberdade religiosa não se sustenta, pois a prova demonstra que o recorrente utilizou o discurso espiritual apenas como meio fraudulento para subtrair bens, e não como exercício legítimo de crença.

8.

Não há qualquer elemento apto a gerar dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade que justifique absolvição com base no in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial força probatória em crimes patrimoniais praticados mediante fraude.

2.

A utilização de pretexto religioso para induzir vítimas em erro caracteriza fraude apta a qualificar o crime de furto previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

3.

A emendatio libelli permite a adequação da capitulação jurídica à realidade fática comprovada, ainda que diversa daquela da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FRANCISCO RIBEIRO SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, em continuidade delitiva (furto qualificado mediante fraude) - ID 25614669.

Em suas
razões
, a defesa pede, tão somente, a
absolvição
do recorrente,
quanto ao cometimento do crime de estelionato,
alegando ausência de dolo específico e liberdade religiosa e de crença,

com fulcro no art. 386, III, do CPP. (ID 25614680).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
improvimento
do recurso (ID 25614683).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
26285568
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 25614552),
litteris
:

Consta do incluso lnquérito Policial que, entre os meses de setembro a novembro do ano de 2018, neste Município de Óbidos, Pará, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$6.460,00 {seis mil, quatrocentos e sessenta reais) em prejuízo da vítima Genilce Silva de Castro, e no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em prejuízo da vítima Maria Zulenil Barbosa da Silva, Induzindo-as em erro mediante meio fraudulento.

Segundo apurou-se, o denunciado, conhecido por "CHICO ARRUDA", sabendo das dificuldades pelas quais passava a vítima Genilce Silva de Castro, ofereceu-se para realizar uns "trabalhos espirituais" para melhorar a situação dela, solicitando, de forma sucessiva, quantias em dinheiro em troca. O denunciado Informou à vítima que o dinheiro deveria ficar dentro de um pote enrolado em um pano, todavia, sem que a vítima percebesse, o denunciado retirava o dinheiro para si, praticando golpe em evidente prejuízo à vítima Genilce Silva de Castro, cujo valor total foi na ordem de R$6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais).

Consta, ainda, que no mês de novembro de 2018, a vítima Genilce Silva de Castro foi alertada pela senhora Maria Zulenil Barbosa da Silva, que também fora vítima do denunciado, o qual, prometendo realizar trabalhos para cura da filha dela, recebeu um anel de ouro avaliado na quantia de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), sem que, todavia. nada fosse feito.

Por ocasião do interrogatório na fase policial, o denunciado confessou a prática.

São os fatos.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob alegações de insuficiência probatória, liberdade religiosa e de crença e
in dubio pro reo,
em relação ao cometimento do crime de estelionato.

Inicialmente, importante observar que o apelante foi denunciado pelo delito de estelionato (art. 171, do CP), contudo, o magistrado sentenciante, congruentemente, após a devida instrução processual, realizou a
emendatio libelli
, atribuindo ao apelante a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), readequando a tipificação penal aos fatos ocorridos.

Assim, no caso em exame, inexiste espaço para a absolvição do crime de furto qualificado, sob o argumento de insuficiência probatória, visto que o conjunto de elementos de convicção colhido no decorrer da instrução processual demonstra, de forma segura e inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas, revelando-se plenamente idôneo para amparar o édito condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória, bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo foram colhidos depoimentos das vítimas e testemunhal, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 24118676) e confirmados nas mídias dos autos (ID 25614652 e 25614659), além da confissão do réu (ID 25614660):

A
vítima Maria Zulenil Barbosa da Silva
relatou que Francisco ofereceu-se para tratar a paralisia facial de sua filha e pediu-lhe um anel de formatura avaliado em R$ 1.350,00. A vítima narrou que, após seguir as instruções de Francisco, verificou que o anel havia desaparecido. Ao confrontar o réu, ouviu dele a resposta absurda de que "o espírito levou o anel". ·

A
vítima Genilce Silva de Castro
afirmou que Francisco, sob o pretexto de realizar "trabalhos espirituais", induziu-a a guardar dinheiro e joias em um pote no guarda-roupa, garantindo que somente ela teria acesso. No entanto, a vítima descobriu que o réu havia substituído os valores por folhas de papel, causando-lhe um prejuízo de R$ 6.460,00.

A
testemunha Roscenildo Mamede Seixas
, marido de uma das vítimas, confirmou que foi alertado pela vizinha Maria Zulenil sobre o comportamento do réu. Ao verificar o pote, constatou que não havia dinheiro ou joias, evidenciando o golpe.

O juízo sentenciante destacou que além dos depoimentos testemunhais, o próprio réu “
admitiu os fatos, confirmando que subtraiu os valores e os bens das vítimas. Apesar disso, tentou justificar-se alegando que havia prometido ressarcir uma das vítimas, o que não ocorreu”.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos coesos e harmônicos, das vítimas e testemunha, restou plenamente demonstrado que o recorrente, prometendo curas e “trabalhos espirituais”, subtraiu bens e valores, distraindo as vítimas de forma habilidosa e premeditada, o que demonstra uma conduta intencionada para ludibriar as vítimas e praticar o ato delituoso.

Nesse aspecto, cumpre salientar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, como elemento de convicção apto a contribuir para a elucidação dos fatos,
entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, haja vista tratar-se de delitos que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade.

Nesse sentido, para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifos nossos)

Ademais, verifica-se inexistir nos autos qualquer elemento apto a corroborar a tese defensiva, logo, não há que se cogitar acolhimento do pleito absolutório.

Assim, revelando-se o conjunto probatório sólido e consistente quanto à materialidade e à autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação proferida pelo juízo
a quo
.

03. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025